Tribunal: TJMT
Processo: 1018476-94.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018476-94.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]
Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

Ementa
: Embargos de Declaração. Direito Processual Civil. Art. 1.022 do CPC. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inadequação do recurso para rediscussão de mérito. Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que desproveu a apelação em ação de arbitramento de honorários advocatícios, mantendo a decisão de primeira instância que fixou a verba honorária em R$ 5.000,00. O embargante alega omissão e contradição, sustentando que a decisão deveria observar o art. 85, § 2º do CPC, conforme a alteração do art. 22, § 2º da Lei 8.906/94, introduzida pela Lei 14.365/2022, que tornaria obrigatória a observância dos critérios do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto aos critérios para arbitramento da verba honorária, além da necessidade de pré-questionamento dos dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC permite a oposição de embargos de declaração quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, contudo, para rediscussão do mérito ou modificação do entendimento firmado pelo colegiado.

4. No caso, o acórdão embargado examinou adequadamente os critérios para arbitramento dos honorários, aplicando o princípio da equidade conforme a jurisprudência pacificada e os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, de forma compatível com o caso concreto, não configurando omissão ou contradição.

5. O recurso demonstra apenas inconformismo com a fundamentação e o desfecho do acórdão, o que não se amolda às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

6. Quanto ao pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC é claro ao dispor que, ainda que rejeitados os embargos, considera-se incluído o tema para fins de recurso especial, desde que tenha sido oportunamente abordado, tornando desnecessária a menção específica a cada dispositivo legal.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 1.022; 1.025; Lei 8.906/1994, art. 22, § 2º (com redação da Lei 14.365/2022).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JATABAIRU FRANCISCO NUNES, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível (Proc.
nº 1018476-94.2022.8.11.0041) interposto pelo embargante
, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Arbitramento de Honorários Advocatícios”
, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a parte ré/embargada ao pagamento de 5.000,00 (cinco mil reais), a título de verba honorária em favor do autor/apelante, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (cf. Id. nº 217736911).

O autor/apelante/embargante sustenta que o v. acórdão embargado foi omisso
“quanto a aplicação do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil na sentença de primeiro grau, mantendo-o na sentença de segundo grau ao não alterar o lá decidido”
e contraditório
“ao afirmar que “arbitramento não se vincula aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2º,”, sendo que a alteração do artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, vinda com a Lei nº 14.365, determina a obrigatoriedade na observação do artigo 85 do CPC”
pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, pré questionando, ao final, a matéria recursal (cf. Id. nº 217736913).

Embora devidamente intimada a empresa/embargada não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. certidão vinculada ao Id. nº 247814681).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024